Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
D E C I S Ã O O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente/embargante e o pedido expresso nesse sentido (ID 67099066), a homologação do pedido de desistência dos embargos de declaração é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração de ID 62304189. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora